Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-78.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001588-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXAO JUNIOR - CPF: 695.032.651-34 (RECORRIDO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no nos autos (id. 31317105), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento à reclamante da
importância de
R$ 15.053,82 (quinze mil e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos)

acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação, e correção monetária deste 05/09/2014 até 25/03/2015 com base na TR, e após pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência do direito do reclamante em receber o pagamento da verba pretendida, a qual possui caráter indenizatório e não houve demonstração da aquisição do fardamento mediante notas fiscais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1001588-78.2019.8.11.0001

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JUNIOR

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/10/2020

VOTO VISTA 1º VOGAL – CONCORDÂNCIA COM O RELATOR

Colendos pares:

Registro que estava pendente apenas o voto deste 1º vogal, sendo que o 2º vogal já proferiu voto acompanhando o relator que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Após a detida análise dos autos, manifesto a concordância com o voto do nobre relator, na medida em que o recorrido pertence ao QUADRO DE OFICIAIS, sendo promovido para MAJOR, de onde, faz
juz
ao pagamento do auxílio fardamento, quando da promoção, mormente quando devidamente solicitado, sendo deferido, porém, não pago por ausência de disponibilidade financeira.

Observa-se pela LC 231/2005, que é o seguinte o quadro de oficiais e não oficiais da Polícia Militar:

Ademais, sobre tal tema, existe a Súmula 01 da TRU em matéria atinente da Fazenda Pública, senão vejamos:

SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, acompanho o voto do nobre relator, com tais considerações, para também
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso.

É o voto vista deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

RECURSO INOMINADO: 1001588-78.2019.8.11.0001

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JUNIOR

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/10/2020

VOTO VISTA 1º VOGAL – CONCORDÂNCIA COM O RELATOR

Colendos pares:

Registro que estava pendente apenas o voto deste 1º vogal, sendo que o 2º vogal já proferiu voto acompanhando o relator que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Após a detida análise dos autos, manifesto a concordância com o voto do nobre relator, na medida em que o recorrido pertence ao QUADRO DE OFICIAIS, sendo promovido para MAJOR, de onde, faz
juz
ao pagamento do auxílio fardamento, quando da promoção, mormente quando devidamente solicitado, sendo deferido, porém, não pago por ausência de disponibilidade financeira.

Observa-se pela LC 231/2005, que é o seguinte o quadro de oficiais e não oficiais da Polícia Militar:

Ademais, sobre tal tema, existe a Súmula 01 da TRU em matéria atinente da Fazenda Pública, senão vejamos:

SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, acompanho o voto do nobre relator, com tais considerações, para também
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso.

É o voto vista deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020